Tribunal: STJ
Processo: 5011941-76.2024.8.24.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2858460 - SC (2025/0053169-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: L R C
ADVOGADO
: LUIZ RENATO CAMARGO - SC017028
AGRAVADO
: T B C
ADVOGADA
: GISELE MENDES BECKER - SC018515
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. NÃO
CUMPRIMENTO. JUSTA CAUSA. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME. SÚMULA
No 7/STJ.
1. Na hipótese, rever a conclusão do tribunal de origem que reconheceu
que a parte recorrente não apresentou a justa causa suficiente a se
adequar ao art. 537, § 1o, II, do CPC demandaria o reexame de matéria
fático-probatória, procedimento inviável em recurso especial em razão do
óbice da Súmula no 7/STJ.
2. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
09/09/2025
15/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
16 de setembro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA50555829 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/09/2025 14:49:50
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: ada18966-91fd-4f4a-816a-7f4639e18505

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2858460 - SC (2025/0053169-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: L R C
ADVOGADO
: LUIZ RENATO CAMARGO - SC017028
AGRAVADO
: T B C
ADVOGADA
: GISELE MENDES BECKER - SC018515
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. NÃO
CUMPRIMENTO. JUSTA CAUSA. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME. SÚMULA
No 7/STJ.
1. Na hipótese, rever a conclusão do tribunal de origem que reconheceu
que a parte recorrente não apresentou a justa causa suficiente a se
adequar ao art. 537, § 1o, II, do CPC demandaria o reexame de matéria
fático-probatória, procedimento inviável em recurso especial em razão do
óbice da Súmula no 7/STJ.
2. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por L. R. C. contra a decisão da
Presidência do Superior Tribunal de Justiça (e-STJ fls. 228/230) que conheceu do
agravo para não conhecer do recurso especial em virtude da incidência da Súmula no 7
/STJ.
Em suas razões (e-STJ fls. 223/243), a parte agravante alega que,

"(...) para julgamento do Recurso Especial interposto, não é
necessário o revolvimento fático-probatório, visto que, o que se pretende é a
manifestação do STJ no sentido de reconhecer como justa causa para
descumprimento de obrigação de fazer, consistente no pagamento de
determinada quantia em dinheiro, a ausência de recursos da parte
demandada".

Devidamente intimada, a parte contrária ofereceu impugnação (e-STJ fls.
248/257).
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
Como consignado na decisão atacada, a Corte de origem reconheceu que
"(...) o recorrente não apresentou a justa causa suficiente a se adequar ao inciso II do §
1o, do art. 537. Nesse aspecto, denoto que suscita, especialmente, a pandemia da
COVID-19, fato já superado e inadequado ao caso concreto" (e-STJ fl. 133).
Documento eletrônico VDA49689141 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 20/08/2025 13:58:44
Código de Controle do Documento: 94868bc1-1dc6-4c35-90e2-b6e432cc247a

Desse modo, não há como afastar a aplicação da Súmula no 7/STJ, pois o
acolhimento da pretensão recursal demandaria o revolvimento do acervo fático-
probatório dos autos, providência inviável ante a natureza excepcional da via eleita.
Assim, considerando que a parte agravante não trouxe nenhum argumento
capaz de modificar a conclusão do julgado, a decisão deve ser mantida.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49689141 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 20/08/2025 13:58:44
Código de Controle do Documento: 94868bc1-1dc6-4c35-90e2-b6e432cc247a

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.858.460 / SC
Número Registro: 2025/0053169-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50005220420218240020 50119417620248240000
Sessão Virtual de
a
09/09/2025
15/09/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. EDUARDO KURTZ LORENZONI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : L R C
ADVOGADO : LUIZ RENATO CAMARGO - SC017028
AGRAVADO
: T B C
ADVOGADA
: GISELE MENDES BECKER - SC018515
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - UNIÃO ESTÁVEL OU CONCUBINATO -
RECONHECIMENTO / DISSOLUÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : L R C
ADVOGADO : LUIZ RENATO CAMARGO - SC017028
AGRAVADO
: T B C
ADVOGADA
: GISELE MENDES BECKER - SC018515
TERMO
Documento eletrônico VDA50542514 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:32:32
Código de Controle do Documento: 43d7a87d-88f5-4dbd-8aad-168189cfe47e

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
09/09/2025
15/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 15 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50542514 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:32:32
Código de Controle do Documento: 43d7a87d-88f5-4dbd-8aad-168189cfe47e